Tribunal: TJSP
Processo: 0012353-76.2013.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação – Impossibilidade de juntada de documentos, que já existiam na fase de instrução probatória, em embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato e Avaliação – Impossibilidade de juntada de documentos, que já existiam na fase de instrução probatória, em embargos de declaração – Artigos 396 e 397 do antigo Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da sentença – O embargante não apontou qualquer argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pela Turma Julgadora – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0012353-76.2013.8.26.0597/50000, da Comarca de
Sertãozinho, em que é embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado
SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE
SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
VOTO N° 18202
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0012353-76.2013.8.26.0597/50000
COMARCA: SERTÃOZINHO 2a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGADA: SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

Inocorrência Questões analisadas de forma precisa pela
Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que
a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe
competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato
e Avaliação Impossibilidade de juntada de documentos,
que já existiam na fase de instrução probatória, em
embargos de declaração
Artigos 396 e 397 do antigo
Código de Processo Civil, vigente à época da prolação da
sentença O embargante não apontou qualquer argumento
deduzido no processo, que deixou de ser analisado no
acórdão embargado, capaz de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pela Turma Julgadora “Mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) Natureza infringente
dos embargos de declaração
Impossibilidade de
rediscussão da matéria devidamente apreciada Ausência
das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de
Processo Civil Embargos de declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos a fls. 276/279
pelo Banco Itaucard S/A contra o v. acórdão de fls. 245/265 que, por
votação unânime, conheceu em parte do recurso interposto por Solange
Cristina de Oliveira Almeida, ora embargada, e, na parte conhecida, deu-
lhe parcial provimento.
O embargante alegou, em síntese, a ocorrência de
omissão no aresto em questão, no tocante à tarifa de registro de contrato e
de avaliação de bem, sob o argumento de que a prestação do serviço
referente ao registro do contrato se confirmava pelo não cancelamento do
gravame incidente sobre o veículo, o que não foi mencionado na petição
inicial. Assim, era evidente que o referido apontamento permaneceu ativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
além do prazo de 30 dias da formalização do contrato.
Quanto à tarifa de avaliação de bens, alegou que,
não constava nos autos qualquer questionamento da embargada acerca de
IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN, que recaíssem
sobre o veículo objeto do contrato discutido. Assim, a seu ver, era evidente
que houve a efetiva prestação do respectivo serviço, cuja cobrança era
permitida pela Resolução CMN 3.919/2010, ressaltando que o valor
cobrado estava adequado/abaixo da média do mercado.
Pleiteou, então, o acolhimento dos presentes
embargos para sanar o mencionado vício, com a reforma do julgado,
mediante a declaração de legalidade da cobrança das tarifas objeto da
ação.
Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do novo
Código de Processo Civil, a embargada deixou de se manifestar acerca
destes embargos (fls. 285).
É o relatório.

Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração para: I - esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Na espécie, o embargante, a pretexto de omissão,
busca rediscutir matérias já analisadas pela Turma Julgadora.
Com efeito, a questão levantada nestes embargos
de declaração, relativa à validade da tarifa de avaliação de garantia e
registro de contrato, foi analisada expressamente nos seguintes tópicos do
referido acórdão (fls.259/263):
“DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
A apelante impugnou, ainda, o encargo previsto no item “B.9
Registro contrato
órgão de trânsito”, no valor de R$ 58,50 (cinquenta e oito reais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
cinquenta centavos).
A controvérsia relativa à cobrança, nos contratos bancários, da
“Tarifa de Registro do Contrato” foi recentemente pacificada pelo Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos, com
as seguintes ementas:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS
E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Na espécie, o banco réu não comprovou, tal como lhe
competia, a teor do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do artigo
333, II, do antigo Código de Processo Civil, vigente na ocasião, a efetiva execução do
serviço correspondente à tarifa impugnada, deixando de colacionar aos autos
qualquer documento que comprovasse o devido registro do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
financiamento perante os órgãos de trânsito, em descumprimento ao entendimento
firmado no aludido acórdão.
Cumpre ressaltar, ainda, que no Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (fls. 32), que instruiu a petição inicial, não consta, no
campo “Observações”, qualquer informação relativa ao registro de alienação do bem
junto à instituição financeira ré, constando apenas como “sem reserva”.
Assim, considerando a inexistência de causa a justificar a
incidência do referido encargo, no caso vertente, impõe-se o afastamento de sua
cobrança, razão pela qual o apelo interposto pela autora, quanto a este aspecto,
comporta provimento.
DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Do mesmo modo, quanto à cobrança da impugnada “Tarifa de
avaliação do veículo usado financiado (garantia da operação)” (Item “D.2” fls. 34), é bem
de ver que não há prova, nos autos, da efetiva execução do serviço correspondente a
este encargo.
A ausência de prova concreta da prestação dos serviços
cobrados, a qual deveria ser feita mediante a juntada do respectivo laudo de avaliação do
bem ofertado em garantia ao financiamento em questão, revela clara ofensa ao artigo 51,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se abusivo tal encargo, conforme
tese firmada no julgamento do mencionado REsp 1.578.553/SP, que pacificou a matéria:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
(...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Vale transcrever, ainda, o seguinte trecho do aludido acórdão,
que bem dirimiu esta questão:
“Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas
ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido
comprovação da efetiva prestação desse serviço.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras
não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação
de serviço de avaliação de veículo usado.
Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do
próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo
vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal).
Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra
e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de
bis in idem e enriquecimento sem causa.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva
a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente
prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que
não será necessariamente prestado.
Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do
Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
I
-
impossibilitem,
exonerem
ou
atenuem
a
responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza
dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição
de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o
consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada,
em situações justificáveis;”
Além dessa limitação à cobrança da tarifa em análise, cumpre estabelecer uma
outra limitação, relativa ao juízo de onerosidade excessiva do valor dessa cobrança. Essa limitação é de suma
importância, a meu juízo, para evitar que o valor das tarifas/despesas seja utilizado para compensar uma redução
"artificial" das taxas de juros.
Deveras, como a publicidade dos contratos bancários dá destaque à taxa de juros
nominal (não ao custo efetivo total), a tendência observada no mercado fornecedor é de se reduzir as taxa de
juros nominais, e compensar essa redução mediante a elevação excessiva do valor das tarifas.
(...)
Veja-se, por exemplo, o caso do REsp 1.578.490/SP, um dos representativos do
tema ora afetado, em que o consumidor foi cobrado em R$ 588,00 (num financiamento de R$ 8.000,00), pela
avaliação de um automóvel adquirido por R$ 9.249,00.
Esse valor cobrado pela avaliação (por vezes sequer comprovada) mostra-se
aparentemente abusivo, podendo ser indicativo daquela malsinada prática de se compensar a redução da
taxa nominal de juros com a elevação excessiva do valor das tarifas/despesas.
Para evitar esse uso desvirtuado das tarifas e despesas nos contratos bancários,
impõe-se deixar explicitado na tese que não se exclui o controle da onerosidade excessiva do valor dessas
tarifas/despesas, com base no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito:
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade;(...)”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Bem por isso, considerando a ausência de comprovação,
pela instituição financeira, da efetiva prestação do serviço correspondente à tarifa de
avaliação do bem, referida cobrança, no valor de R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais
fls. 34) mostra-se inadmissível, de modo que ser afastada.
Neste contexto, o recurso comporta provimento, neste ponto.”
Assim, a questão atinente à validade das aludidas
tarifas foi devidamente apreciada pela Turma Julgadora a qual, adotando o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1578553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que, não
tendo o réu demonstrado a efetiva execução dos serviços cobrados, nos
termos do artigo 333, II, do antigo Código de Processo Civil vigente na
ocasião, e do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, era
inadmissível a cobrança por tais serviços.
Ademais, uma vez que, conforme foi exposto no
aludido acórdão, era aplicável o Código de Defesa do Consumidor à
relação jurídica debatida, e, sendo a parte autora hipossuficiente nesta
relação contratual, era ônus do réu a comprovação da regularidade das
tarifas questionadas pela autora, a qual, tendo alegado a sua abusividade,
não poderia fazer prova negativa da execução do serviço correspondente.
Vale lembrar, ainda, que, nos termos do artigo 397
do antigo Código de Processo Civil, vigente à época, “é lícito às partes, em
qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los
aos que foram produzidos nos autos”.
Na espécie, o documento que acompanhou estes
embargos de declaração (fls. 281), deveria ter sido juntado pela ré com a
contestação (artigo 396 do antigo Código de Processo Civil, vigente à
época da prolação da sentença), a fim de que pudesse ser analisado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
fase de instrução processual.
Ressalte-se que, tal documento não é novo, já que é
contemporâneo à celebração do contrato discutido nestes autos, sendo
incabível a sua juntada após a instrução probatória, porquanto, conforme
foi exposto, o momento processual adequado para a parte ré desconstituir
o direito do autor era a contestação.
Bem por isso, tecnicamente, tais documentos, que já
eram existentes na fase de instrução probatória, não podem ser
considerados em embargos de declaração.
Neste sentido, são os seguintes julgados deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por votação
unânime, conheceu de parte do recurso de apelação interposto pela parte ré em ação
revisional de contrato bancário e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial.
Irresignação da parte ré. Descabimento. Omissão inocorrente. Contradição não verificada.
Inexistência de obscuridade. Erro material não configurado. Juntada extemporânea de
documentos que não pode ser admitida, visto que eles não devem ser considerados
como documentos novos na hipótese em exame, sob pena de ofensa ao
contraditório. Inteligência do artigo 435 do CPC/15, correspondente ao artigo 396 do
CPC/73. Documentos que deveriam ter sido juntados com a contestação. Questões
relevantes devidamente analisadas pela Turma Julgadora no r. 'decisum' embargado.
Inequívoco caráter infringente. Via eleita inadequada para a alteração do julgado.
Embargos rejeitados” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1044731-73.2014.8.26.0002;
Relator: Desembargador Walter Barone; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data de
Registro: 29/05/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO Impossibilidade de juntada de documento em sede de embargos
de declaração, pois se trata de documento vinculado à avença celebrada com o
embargado, ou seja, documento de efeito conhecimento e que já se encontra em
poder do banco embargante, não configurando documento novo
Embargos
rejeitados” (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1026292-43.2016.8.26.0002; Relator:
Desembargador Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Por conseguinte, não ocorreu a indigitada omissão
no acórdão em questão, no qual houve pronunciamento acerca das
questões alegadas pelo recorrente.
Anote-se que o embargante não apontou qualquer
argumento deduzido no processo, que deixou de ser analisado no acórdão
embargado, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(artigo 489, § 1o, IV do novo Código de Processo Civil).
A este respeito, cumpre conferir recente decisão
proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da
fundamentação da decisão judicial, mesmo após vigência da Lei no
13.105/2015 (novo Código de Processo Civil):
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada” (STJ, 1a Seção, EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. em 8/6/2016).
Na espécie, os fundamentos expostos no v.
acórdão embargado afastaram as teses defendidas pelo embargante. Os
dispositivos legais invocados nestes embargos de declaração não elidem
conclusão da Turma Julgadora acerca das mencionadas tarifas.
Na verdade, o embargante não se conforma com o
entendimento adotado pela Turma Julgadora e pretende o reexame de
questões analisadas no acórdão. Assim, os presentes embargos têm
caráter infringente, o que é inadmissível.
A este respeito, vale lembrar o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:
"PROCESSUAL
CIVIL.
PETRÓLEO.
INSTALAÇÃO
DE
EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO. ABRANGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
DIREITO AOS ROYALTIES. DECRETO N. 01.191. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO
NO JULGADO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE''.
1. "Os embargos declaratórios não são cabíveis para a
modificação do julgado que não se apresenta omisso, contraditório ou obscuro".
2. "Fica evidente a pretensão infringente buscada pelo
embargante, com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver
alterado o acórdão de acordo com sua tese" (EDcl no REsp 1169806 / RJ - Embargos de
Declaração no Recurso Especial 2009/0237129-2 - Relator: Ministro Humberto Martins -
Segunda Turma - Julgado em 07/12/2010 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/12/2010).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração
de fls. 276/279, dada a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no
artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, ficando prequestionados
todos os dispositivos legais invocados pelo embargante, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR